Tribunal: TJES
Processo: 5007905-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007905-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO JOAQUIM SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007905-22.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

HELIO JOAQUIM SANTOS

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. REALIZAÇÃO DE VISTORIA E CONFECÇÃO DE TOI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL REALIZADO PELA POLÍCIA CIVIL. LAUDO NÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por
HELIO JOAQUIM SANTOS
em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o requerente alega que recebeu de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade, do qual não concorda, pelo que postula declaração de inexigibilidade do débito originário, nulidade do TOI e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação do fato e a comprovação do fato se deu de
forma unilateral, sem o devido contraditório inclusive na elaboração do laudo e por este motivo a prova pericial com garantia ao contraditório se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional
, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível, reconhecida, neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

Diante da necessidade de perícia, conforme motivação acima, torna-se prejudicado a análise do pedido contraposto.

Sendo assim,
JULGA-SE EXTINTO
o processo, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5317565, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que, reconhecido pela sentença o fato de que o laudo foi produzido unilateralmente, sem que fosse oportunizada a participação do requerente, a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Conforme menciona a sentença vergastada, o Termo de Ocorrência e Suspensão (TOI) foi realizado de forma regular, na supervisão de uma pessoa que se encontrava no estabelecimento no momento da inspeção, havendo sua assinatura no final do documento. Além disso, as fotos tiradas do local do fato corroboram com os fatos expressos no TOI e demonstram a idoneidade desse.

Em igual sentido, o histórico de consumo do recorrente, o demonstrativo de cálculo de consumo da instalação e a conclusão do laudo pericial juntados aos autos demonstram que a recorrida se esforçou para seguir os ditames do art. 589 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Inclusive, é importante anotar que o laudo pericial não foi confeccionado de forma unilateral pela requerida, mas foi realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil. Com isso, em razão do princípio
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto, portanto, entendo que o recurso em análise não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos expostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)